Tribunal: STF
Processo: ARE 1484931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CRFB/88. MORA LEGISLATIVA VERIFICADA. EDIÇÃO DA LEI 9.424/2021 QUE NÃO ALTERA A OMISSÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    Impetrante, perito criminal da Polícia Civil, que visa a concessão de adicional noturno, em relação ao trabalho executado entre 22:00 de um dia às 5:00 do dia seguinte, com suporte no disposto no art. 2º da Lei nº 13.300/16, 5º, LXXI, 7º, IX, da CRFB/88, 83, V, da CERJ.



    Direito à remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, que tem previsão no art. 7º, IX, da CRFB/88 e no artigo 83, V, da Constituição Estadual.



    Direito que o ser estendido aos servidores ocupantes de cargo público.



    Lei nº 9424/21 que estabelece o direito ao adicional noturno, porém deixa de regulamentar o referido benefício, ao condicionar a efetividade da lei a "estudo de Impacto orçamentário e financeiro”.



    Reconhecimento de lacuna legislativa e mora do Impetrado para regulamentação do adicional noturno aos servidores públicos estaduais que autoriza a aplicação, de forma analógica, em favor do Impetrante, até que referida omissão seja suprida, o disposto no art. 73 da CLT, que fixa o adicional noturno em 20% sobre a hora diurna, no trabalho executado entre às 22:00 de um dia e às 5:00 do dia seguinte, incidindo tal acréscimo sobre as horas prorrogadas.



    Precedentes do Órgão Especial/TJRJ.



    CONCESSÃO DA INJUNÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXI; 39, § 4º, E 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 783172 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 276), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/06/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente